Tribunal: TJES
Processo: 0005899-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005899-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUTUAÇÃO VÁLIDA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE CONSTA OS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E AO TRIBUTO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de anulação de débito fiscal fundada, principalmente, na alegação de nulidade de infração por, supostamente, não haver menção à legislação que legitima a cobrança do tributo, mas apenas aquela pertinente à obrigação acessória. 2. Auto de infração que consta toda a legislação a respaldar a cobrança dos valores relativos à obrigação acessória e também ao tributo incidente sobre a operação. Precedentes. 3. A “multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, segundo firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal” (Apelação Cìvel n.º 5001288-98.2021.8.08.0021). Precedentes. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005899-44.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Netes Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com a alegação de nulidade do auto de infração (AI n.º 5.037.279-9) contra si lavrado pelos Agentes Fiscais do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial a empresa Autora alegou, em síntese, a impossibilidade de lançamento do imposto no mesmo auto de infração em que cominada a multa por descumprimento de obrigação acessória e, ainda, o caráter confiscatório da multa efetivamente aplicada pelo Fisco Estadual.

Os argumentos suscitados pela Autora foram parcialmente acolhidos pelo MM. Juiz
a quo
, que, na Sentença de fls. 180-182, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Em face de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido autoral
para: i) retificar o valor do crédito tributário exigido, decorrente do Auto de Infração nº. 5.037.279-9, reconhecendo a impossibilidade de imposição do dever de pagamento do imposto no mesmo Auto de Infração que impôs a pena de multa, por ausência de previsão legal; ii) fixar a multa cominatória no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.”

Dentre os fundamentos contidos na Sentença, o Magistrado citou o Agravo de Instrumento julgado neste egrégio Órgão Colegiado, recurso este no qual o Estado do Espírito impugnava Decisão liminar concedida no processo e que foi assim resolvido nesta Instância recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO NA TESE DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Ao analisar a questão ora debatida, verifica-se, através de um juízo de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que o recurso interposto não comporta provimento, por ausência de fumus boni iuris em favor do Agravante (probabilidade do direito). Isso porque de fato no art. com o art. 75, §3º, XVII, a, da Lei nº 7.000 de 27/12/2001 apenas há a previsão de imposição de pena de multa para a infração imputada à Agravada, não sendo cabível, no mesmo Auto de Infração, a cobrança do tributo, face à ausência de previsão legal expressa nesse sentido II- Ademais, considera-se que a multa se trata de uma obrigação tributária acessória e, como tal, não pode ultrapassar o valor do tributo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o tributo foi calculado no valor de R$ 156.788,33 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), enquanto a multa ora debatida foi fixada no patamar de R$ 276.685,23 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), circunstância que também recomenda a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. III- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004953, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).

O Estado do Espírito Santo, contudo, defende que a Sentença deve ser reformada, tanto é assim que interpôs o recurso em julgamento (fls. 183-211) no qual sustenta, em síntese, a possibilidade de incluir, no auto de infração, tanto a multa pela infração cometida quanto o tributo devido pelo contribuinte.

Aduz, ainda, que foi correta a capitulação da infração correspondente ao Auto de Infração n.º 5.037.279-9 - lavrado em desfavor da empresa Autora da demanda -, bem assim que a multa imposta à Apelada é plenamente lícita e não possui caráter confiscatório.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o caso concreto, passo a expor os fundamentos que alicerçam a conclusão ao final adotada, desde já com o destaque de que, do exame do auto de infração questionado (fls. 47-47v), extrai-se que, de fato, houve lançamento tanto do imposto (R$ 156.788,33) quanto da multa aplicada (R$ 276.685,23), além de constar, como “
descrição do fato
”, o seguinte:

“Deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, caracterizando omissão de receita, comprovada pela diferença apurada mediante controle físico das mercadorias, assim entendido o confronto entre o número unidades estocadas e o número de entradas e saídas, no exercício de 2015, conforme demonstrativo anexo, parte integrante deste auto de infração.”

Também se extrai do auto de infração a capitulação da própria infração (art. 539, inciso I, c/c art. 541, inciso I, ambos do RICMS/ES aprovado pelo Decreto 1.090-R de 25 de outubro de 2002, e art. 76, inciso IV da Lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001) e da sanção respectiva (art. 75, 3º, inciso XVII, alínea “a” da Lei n.º 7.000/01 de 27 de dezembro de 2001).

Dentre os diversos artigos de lei listados na capitulação do auto de infração, chamo a atenção para o art. 76, inciso IV, da Lei 7.000/01, o qual assim estabelece:

Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

(...);

IV - diferença apurada mediante controle físico dos bens ou mercadorias, assim entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o número de entradas e de saídas.

O dispositivo em questão, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
e a despeito do anterior julgamento, neste egrégio Órgão Colegiado, do Agravo de Instrumento interposto nos autos, possibilita a cobrança do tributo, conforme concluí em hipótese semelhante à dos autos e cujo aresto restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E ESTOCAGEM DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUTUAÇÃO VÁLIDA. OBSERV NCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE CONSTA OS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIO E AO TRIBUTO. PENALIDADE COMPATÍVEL COM A INFRAÇÃO. INFRAÇÃO POR ATO JÁ COMETIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de anulação de débito fiscal fundada, principalmente, na alegação de nulidade de infração por, supostamente, não haver menção à legislação que legitima a cobrança do tributo, mas apenas aquela pertinente à obrigação acessória. 2. Empresa contribuinte que não nega a ocorrência do fato a si imputado pela Administração Fazendária, isto é, o recebimento e a estocagem de mercadorias (chapas de granitos e de mármores) desacompanhadas de documentos fiscais. 3. Auto de infração que consta toda a legislação a respaldar a cobrança dos valores relativos à obrigação acessória e também ao tributo incidente sobre a operação. Auto de infração que mencionou corretamente os arts. 643 e 541, I, do RICMS/ES e art. 3º, I, § 4º, I e art. 76, VI da Lei n.º 7.000/2001 a título de capitulação da infração e o art. 75, § 3º, XI, ‘a’, da Lei n.º 7.000/2001 como infração correspondente. 4. Nos termos do art. 3º, § 4º, I, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, a mercadoria desacompanhada de documento fiscal que tenha dado entrada no estabelecimento considera-se como saída para fins de se presumir a ocorrência do fato gerador. 5. Sanção compatível com a infração confessadamente praticada. Aplicação de penalidade por infração que já ocorreu. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5001184-39.2021.8.08.0011, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.03.2023).

No inteiro teor do Acórdão, mencionei manifestação - em outro julgado - do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana que, em situação similar, destacou que “
uma vez constatada a omissão de receita, decorrente da ausência da emissão de nota fiscal em virtude da saída de mercadorias (art. 539, inciso I, do RICMS/ES, aprovado pelo Dec. 1.090-R/2002), pode a administração pública presumir a operação tributável não registrada e cobrar o respectivo tributo, conforme autoriza o art. 75. §9º da Lei nº 7.000/2001
”.

A conclusão ora citada, aliás, também já foi adotada na Primeira Câmara Cível, conforme se vê no precedente a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – SAÍDA MERCADORIA SEM ESCRITURAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL DO FATO GERADOR – TRIBUTO E MULTA NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 131 DA LEI 7.000/2001 – VEDAÇÃO AO CONFISCO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O que se pune na aplicação da presunção não é necessariamente a saída das mercadorias adquiridas pelo estabelecimento elencadas nos documentos fiscais constantes do demonstrativo, mas sim as disponibilidades existentes para a empresa de uma venda presumivelmente sem a emissão de documento fiscal que possibilitou a aquisição de mercadorias ou bens não levados a registro. Portanto, sem os registros fiscais e contábeis. 2.
A acusação fiscal não diz respeito à exigência de ICMS nem pela entrada, nem pela saída dos itens descritos, mas sim, em função da falta de escrituração desses documentos fiscais na escrita contábil, que caracteriza, por presunção legal, omissão de receita
. 2.
Não há nenhum obstáculo para que ocorra a cobrança de tributo no mesmo auto de infração em que é cobrada a multa em razão de descumprimento de obrigação acessória. 3. O artigo 131 da Lei 7.000/2001 prevê que “o lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de auto de infração”
. 4. A empresa foi penalizada por deixar de emitir documento fiscal, e apesar de o artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea "a" da Lei 7.000/2001 só prever a aplicação de multa não indica que não há imposto a ser recolhido pela autuada. 5. O referido artigo visa sancionar o contribuinte em decorrência de descumprimento da obrigação acessória, não cuidando, de fato, de mencionar o fato gerador do tributo que, por óbvio, é tratado em outro dispositivo legal. 6. O Auto de Infração constou de forma expressa a infração praticada pela agravada e a sanção dela decorrente, indicando claramente os artigos específicos de cada fato. 7. A nulidade não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o autuado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas. 8. O auto de infração encontrando-se em absoluta observância aos requisitos legais previstos no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal bem como no artigo 202 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à indicação dos dispositivos legais violados, não havendo que se falar em qualquer irregularidade do termo de inscrição. 9. Ao cotejar o Auto de Infração observo que a multa aplicada atinge o patamar de aproximadamente duas vezes o valor do imposto devido, o que é suficiente para demonstrar o caráter confiscatório da sanção acessória imposta em face da empresa apelante. 10. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Recurso do estado conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0002795-44.2019.8.08.0024, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 03.11.2022). (Sem grifo no original).

Assim, não há nenhuma ilegalidade no auto de infração questionado pela empresa Apelada, uma vez que a capitulação possibilita e permite tanto a cobrança do tributo quanto da sanção imposta em decorrência da infração cometida, a qual,
data venia
, não foi contestada nestes autos.

Já em relação ao valor da multa, o apelo não prospera porque a conclusão externada na Sentença é a mesma que prevalece neste egrégio Tribunal, isto é, de que as multas por infrações tributárias não podem ultrapassar o valor do tributo respectivo, como se vê, dentre outros, nos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, segundo firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal
. (Apelação Cìvel n.º 5001288-98.2021.8.08.0021, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela
Primeira Câmara Cìvel
em 28.07.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Precedentes do STF e TJES
. 2) A sucumbência do contribuinte no pedido principal e o parcial êxito no pedido sucessivo não configuram a sucumbência mínima do parágrafo único do art. 86 do CPC para fins de afastamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 3) Honorários recursais fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido. Despesas processuais redistribuídas na proporção de 30% e 70%. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cìvel n.º 0007485-44.2019.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela
Segunda Câmara Cível
em 10.11.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE 40%. INCIDÊNCIA APENAS APÓS O VENCIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO. RICMS. CARÁTER DE CONFISCO NÃO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. À luz do RICMS, art. 839, §1º, I e §6º uma vez realizada a notificação de débito (ND), sobre os valores em aberto se faz incidente a multa no montante de 10% e, apenas e tão somente, no caso de não pagamento no prazo estipulado na ND, o percentual da multa passará a 40%. 2. A pretensão do Estado, impõe confronto com o que diz o seu próprio regulamento, ao pretender fazer incidente a multa de 40% a despeito do pagamento parcial a menor, não se admitindo a incidente da multa de 40% sobre o valor já pago, sob pena de manifesta contrariedade à disposição legal e enriquecimento sem causa. 3. N
ão se verifica o alegado efeito confiscatório na multa moratória de 40% do valor da dívida, haja vista tratar-se de percentual bem inferior àquele que a jurisprudência pátria considera ofensivo ao princípio da vedação do confisco, isto é, 100% do valor da dívida. Precedentes do STF e do TJES
. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (Apelação Cível n.º 0023261-74.2010.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em 07.08.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS. APLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS ÀS EMPRESAS NÃO OPTANTES. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Sendo detectada a realização de operações de circulação de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, por meio da diferença entre a receita registrada e àquela informada pelas administradoras de cartões de débito e crédito e não tendo a Empresa/Autora demonstrado que as notas fiscais foram corretamente emitidas, a apuração do crédito tributário deverá observar a aplicação das alíquotas de ICMS no mesmo valor que incide nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas não beneficiadas pelo Simples Nacional. 2 -
Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF). 3 – Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas
. 4 - Recursos desprovidos. Fixação de honorários recursais. (Apelação Cível n.º 5016314-93.2022.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela
Quarta Câmara Cìvel
em 16.11.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, à luz destes fundamentos, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso, de modo a permitir a cobrança, no mesmo auto de infração, do tributo e da própria infração - mantida, pois, a conclusão a respeito da multa.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, permitir a cobrança do imposto no auto de infração impugnado nos autos.

Em consequência da reforma da Sentença e, portanto, da sucumbência recíproca em metades iguais, redimensiono a proporção da verba de sucumbência para que cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) da sucumbência fixada na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.